Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. CONCEDIDA PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
A superveniente concessão da prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, postulada pela paciente na impetração, determina o desaparecimento do interesse de agir, julgando-se prejudicado o writ (art. 659 do CPP).
Ordem prejudicada.